Tribunal: TJSP
Processo: 1107096-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Procedência. Autora portadora de "lesão expansiva parasselar esquerda, com extensão retroclival, associada a aneurisma em artéria carótida interna esquerda". Prescrição de cirurgia, mediante emprego de materiais de fornecedores específicos. Cirurgião que se recusou a utilizar os materiais fornecidos pela ré. Sensível discrepância de valor entre os

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Procedência. Autora portadora de "lesão expansiva parasselar esquerda, com extensão retroclival, associada a aneurisma em artéria carótida interna esquerda". Prescrição de cirurgia, mediante emprego de materiais de fornecedores específicos. Cirurgião que se recusou a utilizar os materiais fornecidos pela ré. Sensível discrepância de valor entre os materiais oferecidos pela ré e os exigidos pelo cirurgião não credenciado. Ação que não se encontrava em condições de imediato julgamento, sendo imprescindível a realização da prova pericial requerida pela ré, a quem deve ser facultada a oportunidade de comprovar que a utilização dos materiais fornecidos pela operadora não representava prejuízo à beneficiária. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107096-24.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é apelada LUCIA SATOMI
SHIGAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107096-24.2018.8.26.0100 -Voto no 19.801
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1107096-24.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (16a Vara Cível Central)
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Apelada: Lucia Satomi Shigaki
Juiz sentenciante: Felipe Poyares Miranda
Voto no 19.801
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer.
Procedência. Autora portadora de “lesão expansiva
parasselar esquerda, com extensão retroclival, associada a
aneurisma
em
artéria
carótida
interna
esquerda”.
Prescrição de cirurgia, mediante emprego de materiais de
fornecedores específicos. Cirurgião que se recusou a
utilizar
os
materiais
fornecidos
pela
ré.
Sensível
discrepância de valor entre os materiais oferecidos pela ré e
os exigidos pelo cirurgião não credenciado. Ação que não se
encontrava em condições de imediato julgamento, sendo
imprescindível a realização da prova pericial requerida
pela ré, a quem deve ser facultada a oportunidade de
comprovar que a utilização dos materiais fornecidos pela
operadora não representava prejuízo à beneficiária.
Sentença
anulada.
RECURSO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
A r. sentença de fls. 368/371, de relatório
adotado, julgou procedente ação movida por Lucia Satomi Shigaki em
face de Amil Assistência Médica Internacional S/A, confirmando a
tutela inicialmente antecipada e obrigando a ré a custear o tratamento
cirúrgico da autora, condenando a requerida ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107096-24.2018.8.26.0100 -Voto no 19.801
3
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, “entendido este como o valor do tratamento médico descrito
na inicial”.
Recorre a ré, alegando que o julgamento
antecipado da lide resultou em cerceamento de defesa, pois necessária a
realização de prova pericial a fim de comprovar que o fornecimento dos
materiais especificamente exigidos pelo cirurgião não era necessário.
Destaca que o cirurgião não integra a rede credenciada do plano e exigiu o
fornecimento de materiais sem indicação de três macas distintas,
infringindo o artigo 18, §2o da Resolução Normativa no 211 da ANS e o
artigo 3o da Resolução no 1.965/10 do CFM. Salienta que os valores
cobrados pelos fornecedores apontados pelo cirurgião são superiores aos
praticados no mercado. Insurge-se contra o custeio da cirurgia,
requerendo, subsidiariamente, que se restrinja aos limites de reembolso
contratualmente previstos, pedindo por fim a redução dos honorários
advocatícios (fls. 373/398).
Contrarrazões a fls. 405/417.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
O recurso deve ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107096-24.2018.8.26.0100 -Voto no 19.801
4
O relatório médico de fls. 82/84 revela que a
autora “vem apresentando quadro de perda visual e proptose ocular a
esquerda há cerca de 1 ano. Em investigação por ressonância magnética e
angiografia cerebral (laudos em anexo) foi diagnosticada lesão expansiva
parasselar esquerda (CID D33), com extensão retroclival, associada a
aneurisma em artéria carótida interna esquerda (CID I67.1)”.
Em razão deste diagnóstico, foram prescritos os
procedimentos elencados a fl. 82, mediante o emprego dos materiais
relacionados a fls. 83/84, a serem adquiridos em fornecedores específicos.
Foi concedida tutela de urgência a fim de obrigar
a ré a custear integralmente os procedimentos prescritos à autora, incluídos
os materiais específicos exigidos pelo médico não credenciado, além de
seus honorários (fls. 99/101, 165/167 e 253).
A ré noticia no recurso que o cirurgião se recusou
a utilizar os materiais por ela fornecidos (fl. 384), a despeito de esta C.
Câmara ter decidido no v. acórdão de fls. 422/426 que “... não há razão
para que os materiais sejam adquiridos em fornecedor indicado pelo
médico, sobretudo pelo fato de haver grande discrepância nos
orçamentos apresentados”, ficando a ré “autorizada a fornecer os
materiais, desde que observadas as marcas e especificações exigidas
pelo profissional que assiste a autora” (fl. 425).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107096-24.2018.8.26.0100 -Voto no 19.801
5
A discrepância de valor entre os materiais
oferecidos pela ré e os exigidos pelo cirurgião não credenciado é sensível
(fls. 227/233), tendo sido estes últimos custeados pelo plano (fls. 255/258
e 408).
Neste contexto, respeitado o convencimento do
MM. Juiz de Direito a quo, a ação não se encontrava em condições de
imediato julgamento, sendo imprescindível a realização da prova pericial
requerida pela ré, a quem deve ser facultada a oportunidade de comprovar
que a utilização dos materiais fornecidos pela operadora não representava
prejuízo à beneficiária (fl. 384).
Portanto, incontornável a anulação da sentença,
com a determinação de retorno dos autos à origem para que seja feita
perícia, de forma a verificar a adequação dos
materiais/marcas/fornecedores especificamente indicados no relatório
médico.
Fica desde já ressaltado que ainda que a cirurgia
já tenha sido realizada, tendo em vista a tutela de urgência concedida e
mantida pelo v. acórdão de fls. 422/426, a prova pericial deverá ser
produzida.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para anular a sentença, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107096-24.2018.8.26.0100 -Voto no 19.801
6
ALEXANDRE MARCONDES
Relator